Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIS Diego Informática e Serviços de Informática Ltda. – ME contra decisão proferida pelo i. juiz da 14a Vara Cível de Brasília (Id 120935694 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0707519-49.2019.8.07.0001 requerido em seu desfavor por Rodrigues Ribeiro Advogados e Davi Rodrigues Ribeiro, rejeitou a impugnação à penhora de valor no SisbaJud nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD em que o executado alega que diante da irrisoriedade dos valores bloqueados frente ao débito exequendo, deverão tais quantias serem desbloqueadas. Decido. Inicialmente esclareço que a irrisoriedade não é fundamento legal para desbloqueio de valores, mas apenas vetor de proporcionalidade para justificar a utilidade do bloqueio frente ao débito principal. Nesse contexto, não há definição legal para estipular o que é irrisório ou não para fins de bloqueio de valores em contas bancárias, ficando a critério do magistrado e até mesmo das próprias partes fazerem um juízo de valor. No caso dos autos, o débito está em R$ 14.594,99, sendo que a pesquisa SISBAJUD bloqueou o valor de R$ 2.110,34 o que equivale a 14% do débito, o que nitidamente mostra-se útil aos interesses do credor, que aliás, já pleiteou a transferência dos valores. Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a constrição. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34786574), sustenta não possuir condições de adimplir o débito executado no cumprimento de sentença em uma só vez. Narra ter ocorrido a penhora de valores em suas contas bancárias e que, em razão da rejeição da impugnação à penhora, se fez necessário interpor o presente agravo de instrumento. Aduz ser justa a desconstituição da penhora quando esta recair sobre valores ínfimos quando comparado ao valor devido. Colaciona julgados do TJMG que corroboram seu entendimento, nos moldes do art. 836 do CPC. Ao final, alega atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar que os agravados levantem a importância bloqueada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão e liberar os valores penhorados. Foi comprovado o recolhimento do preparo (Ids 34786591 e 34786592). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao levantamento da penhora por se tratar de montante irrisório. Ressalto não desconhecer entendimento desta egrégia 1a Turma no sentido de que cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o valor atualizado da verba executada alcança o montante de R$ 14.450,49 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo anexada pelos exequentes/agravados (Id 121616235, p. 2 do processo de referência), tendo sido bloqueado via SisbaJud o valor de R$ 2.110,31 (dois mil cento e dez reais e trinta e um centavos), conforme Id 120303310, p. 2 do processo de referência. Ressalto que o valor bloqueado se trata de quantia que, para ser convertido o bloqueio em penhora, nenhuma despesa adicional gerará para o executado no processo, de maneira que teleologicamente não se aplica a restrição contida no art. 836, caput, do CPC (Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.). Ressalto entendimento da mesma 1a Turma Cível, no sentido de que o apontado valor irrisório a ser penhorado, quando comparado ao valor total da dívida se reveste de subjetividade, porque não há dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob o fundamento de ser irrisória a quantia bloqueada. Isso porque a análise quanto à penhorabilidade deve ser feita com a consideração das circunstâncias do caso concreto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. Não há dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado ao Executado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida, ou seja, por representarem menos de 1% (hum por cento) do montante da dívida, conceito eivado de subjetividade. 5. O Art. 836 do CPC prevê a hipótese de que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", cuja finalidade é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora "on line", via sistema BACENJUD, vez que, nesta modalidade, inexistem gastos, tais como: avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) Sendo assim, levando-se em conta não estar demonstrado que a quantia bloqueada/penhorada em conta bancária da sociedade empresária executada se amolda à alguma das hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, incisos IV e X, do CPC, deve ser mantida a constrição judicial validamente realizada. Destaco ademais que o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, do CPC. A quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA REGULAR. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. GASTOS ORDINÁRIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RETENÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta que teve quantia bloqueada, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do e. STJ. 4. Não é cabível a retenção de 30% do valor bloqueado em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, servindo, a bem da verdade, como conta corrente, é utilizada para movimentação de despesas essencialmente ordinárias. Assim, diante da natureza salarial, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1099153, 07021683520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC. 2. In casu, a parte executada não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é do tipo poupança, devendo ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1287014, 07242421520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não deve ser considerada irrisória quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. Por essas razões, sem a demonstração da impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária da pessoa jurídica executada e não reconhecido se tratar de quantia irrisória, não constato a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente alega de forma genérica que “a imediata liberação de valores ao agravado torna inviável o regular andamento da empresa agravante”. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, neste momento, o atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso liminarmente requerida pelos agravantes para evitar o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado/exequente. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora